Tribunal: TJDFT
Processo: 0753396-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Secretaria do Núcleo Permanente de Plantão do 2o Grau e do Conselho da Magistratura
Data de publicação: 2025-12-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Cruz Macedo Número do processo: 0753396-05.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: RAIMUNDO LUIZ DA SILVA NETO AUTORIDADE: JUIZO DA VARA DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA DE ÁGUAS CLARAS - DF D E C I S Ã O Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de medida liminar, impetrado pelo advogado Reinaldo França Lopes em favor de Raimundo Luiz Silva Neto, em face de ato do MM. Juiz de Direito do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia, consubstanciado na r. decisão que converteu a prisão em flagrante do Paciente em preventiva, pela prática de fatos tipificados no art. 129, §2o, IV; art. 147, §1o; art. 147.A, §1o, II; e art. 147.B, caput, do CPB c/c art. 5o, III; e art. 24.A da Lei no 11.340/2006, referente ao Inquérito Policial n.o 1405/2025-21a DP, Ocorrência Policial no 9564/2025-21a DP, processo n.o 0726089-16.2025.8.07.0020, Juizado de Violência Doméstica e Familiar Contra a Mulher de Águas Claras (ID 25814878). O Impetrante alega, em resumo, que não subsistem fundamentos válidos para justificar a prisão preventiva do Paciente e que este possui boas condições pessoais, sendo primário, com residência fixa e empregado. Defende a irregularidade da medida protetiva anteriormente fixada, circunstância que, no entender do Impetrante, afasta a tese de descumprimento. Sustenta que os atos perpetrados em face do atual namorado da vítima ocorreram em legítima defesa. Requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que decretou a prisão preventiva do Paciente. É o relatório. Decido. A concessão de liminar em sede de Habeas Corpus somente se justifica quando houver prova inequívoca da ilegalidade apontada na inicial. Essa situação, contudo, não ocorre no caso sob análise. A r. decisão atacada encontra-se devidamente fundamentada no descumprimento de medida protetiva pelo Paciente, além de lesão corporal de natureza grave perpetrada em face do atual namorado da vítima. A despeito de alegar ilegalidade da medida protetiva fixada há meses, o Paciente, tanto na delegacia quanto na audiência de custódia, deixa claro que tinha pleno conhecimento da restrição imposta, consistente em não manter contato com a vítima (IDs 257969318 e 258141763). A vítima, por sua vez, quando ouvida na delegacia de polícia, destacou a existência de medida protetiva vigente e o fato de o Paciente desprezar os termos da restrição imposta. Narrou as reiteradas ameaças perpetradas pelo Paciente, bem como as circunstâncias em que se deu a agressão dirigida ao atual namorado dela (ID 25796316). A Policial condutora do flagrante, por sua vez, mencionou as circunstâncias em que a prisão ocorreu (ID 257966668), destacando a extrema violência cometida contra o namorado da vítima, que resultou em lesões na boca, com a perda de dentes. Chama a atenção, no caso, que a alegação de irregularidade na medida protetiva anteriormente fixada só seja arguida agora, após o descumprimento da restrição. Destaque-se que a tese de legítima defesa não se mostra verossímil, porque é versão isolada nos autos, que deverá ser devidamente apurada durante a tramitação do feito de origem. O que se pode concluir, até o momento, é que o Paciente, sabendo da medida protetiva que lhe foi imposta, manteve contato com a vítima e, durante uma discussão ocorrida, desferiu violento soco contra o atual namorado dela, causando lesões de natureza grave, conforme se pode verificar da mídia juntada aos autos (ID 25796325). Portanto, nesta fase de análise preliminar, a manutenção da prisão é medida que se impõe. Ante o exposto, indefiro a liminar. Encaminhe-se o feito ao e. Relator. Publique-se. Intime-se. Desembargador de plantão Robson Teixeira de Freitas